Tribunal: STF
Processo: Rcl 42314
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 4.167/DF. PISO NACIONAL DE PROFESSOR ESTADUAL. REMUNERAÇÃO GLOBAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição da República, ajuizada por Maria Célia Alves Abate, em face de acórdão da Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais do Estado do Pará, nos autos do Processo nº 0845471-19.2017.8.14.0301, à alegação de infringência da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.167/DF.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório do processo de origem, a reclamante narra tratar-se de ação ordinária de cobrança de reajuste do piso salarial do magistério cumulada com cobrança dos valores atrasados. 
    Argui ter exercido o cargo de Professora estadual e que não recebeu a atualização de sua remuneração conforme a Lei nº 11.738/2008, referente ao reajuste do Piso Salarial Nacional fixado pelo Ministério da Educação – MEC. 
    Noticia que o pedido foi julgado procedente para condenar o ora beneficiário do ato reclamado a proceder à correção dos proventos da reclamante de acordo com o piso salarial do magistério, pelo percentual de reajuste fixado pelo MEC, com vigência a partir de janeiro de cada ano, em parcelas vencidas e vincendas na forma da Lei nº 11.738/2008 e do decidido pelo STF na ADI 4.167, observada a prescrição quinquenal. 
    Contra essa decisão, reporta que o instituto beneficiário interpôs recurso inominado, a que dado provimento para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. 
    Assevera que a Turma Recursal reclamada exarou a seguinte compreensão ao dar provimento ao recurso inominado: “Em que pese o decidido pelo STF na ADI 4167, de que a Lei Federal n. 11.738/2008 fixou o piso salarial dos professores com base no vencimento e não na remuneração global, deve ser levada em consideração a decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia durante o exercício da presidência do STF, no bojo da SS 5.236/PA, a qual deferiu liminarmente a suspensão dos efeitos dos acórdãos proferidos nos Mandados de Segurança nº. 0002367-74.2016.8.14.0000 e 0001621-75.2017.8.14.0000 e da decisão que impôs multa diária ao Estado do Pará”.
    Articula que a decisão concedida em suspensão de liminar foi, todavia, proposta pelo Estado do Pará e não pelo beneficiário da reclamação Igeprev junto ao Supremo Tribunal Federal. Dessume que o comando judicial na SS 5.236 suspendeu os acórdãos de Mandados de Segurança impetrados em face do Estado do Pará até o trânsito em julgado, e não em face do Igeprev. 
    Informa que “os Mandados de Segurança ainda não transitaram em julgado, sendo assim, não se pode julgar nenhum processo com base em ação que não transitou em julgado e que está suspensa por força de decisão precária”.
    Argui que a suspensão de liminar não gera efeito vinculante e erga omnes, mas tão somente entre as partes que atuaram no processo. 
    Afirma que o Governo do Estado do Pará descumpriu deliberadamente a Lei Nacional do Piso Salarial dos Professores e não pagou o retroativo referente a atualização, conforme o art. 5º, parágrafo único, da Lei Federal nº 11.738/2008. 
    Defende violação da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na ADI nº 4.167/DF.
    3. A Reclamante requer a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, reconhecendo a violação ao decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.167/DF.
    4. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 
     É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167/DF.
    3. Este Supremo Tribunal Federal, em em 27.4.2011, julgou improcedente a ADI 4.167/DF, em que questionada a constitucionalidade da Lei 11.738/2008. Nos termos da mencionada norma, o piso salarial profissional dos professores de magistério público da educação básica deve corresponder ao vencimento básico, e não à remuneração global. Posteriormente, em 27.02.2013, a Excelsa Corte, em sede de embargos declaratórios, conferiu modulação temporal aos efeitos da referida declaração de constitucionalidade, estabelecendo que a Lei 11.738/2008 seria aplicável somente a partir de 27.04.2011. A decisão foi assim ementada: 
    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Rel. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 24.8.2011)
    4. O ato reclamado está assim justificado quanto ao que versado na reclamação (destaquei) :
    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM. PISO SALARIAL DE PROFESSOR. PAGAMENTO ACIMA DO PISO NACIONAL. CONJUGAÇÃO DE VENCIMENTO BÁSICO E GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO(A) AUTOR(A). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
    [...]
    4. Entendo que a sentença merece reforma.
    5. Em que pese o decidido pelo STF na ADI 4167, de que a Lei Federal n. 11.738/2008 fixou o piso salarial dos professores com base no vencimento e não na remuneração global, deve ser levada em consideração a decisão proferida pela Ministra Carmen Lúcia, durante o exercício da presidência do STF, no bojo da SS 5.236/PA, a qual deferiu liminarmente a suspensão dos efeitos dos acórdãos proferidos nos Mandados de Segurança nº. 0002367-74.2016.8.14.0000 e 0001621-75.2017.8.14.0000 e da decisão que impôs multa diária ao Estado do Pará.
    6. O entendimento da Ilustre Ministra foi no seguinte sentido:
    “12. Tampouco a previsão legal de reajuste anual, constante do art. 5º da Lei n. 11.738/2008, parece impor a revisão do valor pago pelo Pará, pois, além de este se manter superior ao piso nacional reajustado (considerada a conjugação do vencimento básico com a gratificação de escolaridade), a determinação restringe-se ao piso salarial nacional profissional do magistério público da educação básica, e não ao valor mínimo pago pelo ente federado, se superior àquele piso nacional, sob pena de ter-se configurada contrariedade ao pacto federativo, pela imposição da União de índice de reajuste geral do magistério estadual, cujo regime jurídico está sujeito à iniciativa legislativa do chefe do Executivo local. Além da plausibilidade da tese suscitada pelo Estado requerente, não há como deixar de se reconhecer a grave lesão à economia pública do Pará, a justificar o deferimento da medida liminar na presente suspensão.”
    7. Posteriormente, a decisão da Ministra foi confirmada e mantida, pelo atual Presidente do Supremo Tribunal Federal, o eminente Ministro Dias Toffoli, na data de 18/02/2019.
    8. Diante do exposto, é evidente que a Decisão do STF quanto à Suspensão de Segurança n. 5.236/PA reverbera no presente caso, posto que a Autora/Recorrida pleiteia que seu provento básico seja equiparado ao piso salarial estabelecido na Lei Federal n. 11.738/2008.
    9. Percebe-se que a Autora recebe gratificação de escolaridade, conforme os contracheques juntados com a inicial, caso em que, segundo orientação do STF, não faz jus ao piso salarial nacional, pois referida gratificação é recebida por todos os professores de nível superior deste Estado e deve integrar o valor do vencimento base. Logo, a soma do vencimento base com a mencionada gratificação ultrapassa o piso salarial regulamentado pela Lei Federal n. 11.738/2008.
    10. Diante do exposto, conheço do recurso inominado, e dou-lhe provimento para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na peça exordial. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso. [...] ”
    5. A tese de afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte não prospera, à míngua de aderência estrita entre o paradigma da reclamação e a espécie dos autos.
    6. Verifico que o caso em tela cuida da estrutura remuneratória dos professores da educação básica e da possibilidade de equiparação ao piso salarial estabelecido na Lei nº 11.738/2008, para fins de reajuste, quando a soma dos vencimentos, ou seja, a sua remuneração global ultrapassar o piso do salário regulamentado pela mencionada norma federal.
    7. Nessa senda, a espécie dos autos não guarda, pois, similitude com o quanto consagrado por essa Suprema Corte na ADI 4.167/DF, em que foi consignada a competência da União para legislar acerca do piso nacional do magistério e estabeleceu que o piso salarial deve corresponder ao vencimento básico, e não à remuneração global. Tampouco fixada na ADI paradigmática tese acerca do que decidido na SS nº 5.236 pela Corte de origem. 
    8. Reputa-se, assim, inexistente a estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma de controle invocado, requisito indispensável para o cabimento da reclamação nesses casos, conforme jurisprudência consolidada desta Casa (destaquei):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PISO SALARIAL DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ADI 4.167. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O ACÓRDÃO-PARADIGMA. 1. No caso, pretende-se discutir as repercussões financeiras da definição do piso salarial sobre a remuneração de profissional que se encontra em posição intermediária na carreira. 2. É inviável reclamação quando ausente relação de estrita identidade entre o ato atacado e o paradigma supostamente violado. 3. A reclamação não se presta como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 18.095 AgR/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.10.2014)
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ADI 4.167/DF. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a validade constitucional da norma legal que inclui, na esfera de atribuições do Relator, a competência para negar seguimento, por meio de decisão monocrática, a recursos, pedidos ou ações, quando inadmissíveis, intempestivos, sem objeto ou que veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante deste Tribunal. II - No julgamento da ADI 4.167/DF, esta Corte apenas assentou ser competente a União para legislar acerca do piso nacional do magistério. Além disso, entendeu-se que esse piso poderia ter sido fixado com base no vencimento básico. III – Ausência de identidade material entre o ato reclamado e os fundamentos emanados do paradigma ora invocado. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 12985 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 11.11.2013)
    9. A propósito, a robustecer a intelecção em hipóteses semelhantes, envolvendo o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - Igeprev, recordo: Rcl 42.318, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 20.8.2020, Rcl 42.316, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 30.9.2020, Rcl 42.313, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 14.8.2020.
    10. Observo, por fim, que a reclamante não cuidou de comprovar nos autos o pagamento das custas processuais e não apontou o valor da causa.
    11. A jurisprudência desta Suprema Corte tem se orientado no sentido de, em razão do indeferimento da inicial, deixar de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC, e condicionar o conhecimento de eventual recurso ao saneamento do defeito processual (no caso dos autos, o pagamento das custas, art. 290 do CPC). Nesse sentido, inter plures : Rcl 39437, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 24.3.2020, Rcl 39631, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 19.3.2020, Rcl 39012, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 20.2.2020, Rcl 37758, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 07.11.2019, Rcl 37711, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 11.11.2019, Rcl 37324, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 14.10.2019.
    12. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 08 de outubro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora